Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam das instituições corretoras, autorizadas pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, para responder ação indenizatória manejada por consumidora alcançada pelo inadimplemento da obrigação cambiária contratada junto às correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
5. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, estão sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, bem como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, devendo, assim, responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pela consumidora em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ela despendidos (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II).
6. Conquanto sujeitas a responder solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, na exata medida de sua participação nos negócio ajustado, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas.
7. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic.
8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.